Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ATINENTES A CARGO DIVERSO. DESIGNAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há ausência de fundamentação na r. sentença se o Juízo de origem, embora de modo sucinto, considera os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia, não se podendo considerar o decisum omisso apenas porque contrário aos interesses da parte autora. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
2. Se o cotejo entre as alegações expendidas pelo autor e as atribuições atinentes ao cargo que exercia já se mostravam suficientes para o desate da controvérsia, acrescentando-se que consta dos autos manifestação escrita da chefia imediata do autor, bem como descrição sumária dos cargos, o indeferimento da oitiva das testemunhas indicadas para comprovação de alegado desvio de função não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
3. O desvio de função, na dicção da Súmula n. 378 c. STJ, exige que, além das atribuições próprias do cargo, o servidor passe, por convocação ou designação da Administração, a exercer atribuições próprias de outro cargo, ao qual a lei reserva maior remuneração, de modo que o servidor possui direito, enquanto a irregularidade se mantiver, às diferenças salariais correspondentes. Por isso, a configuração do desvio de função exige demonstração, com segurança, da convocação para habitual prática de atividades pertinentes a cargo diverso daquele para o qual o servidor tenha sido nomeado.
4. O autor, Auxiliar Legislativo da CLDF, alegou que passou a exercer atribuições relativas ao cargo de Técnico Legislativo, mas as atividades indicadas na petição inicial, como faturamento e reembolsos, serviços de protocolo de processos e tramitação dos mesmos para os demais setores, carimbos de ciência, organização, arquivo e prestação de informações ostentam natureza de apoio administrativo, consoante previsão na Lei n. 4.342/09, e se inserem entre as previstas para o cargo efetivamente ocupado.
5. Além disso, é incontroverso que o autor exerceu cargo em comissão (Cargo em Comissão e Assessoramento CL-02) na Seção de Faturamento de Processos, o que atrai o desempenho de funções adicionais, com a respectiva remuneração decorrente de tal acréscimo, revelando-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido concernente ao reconhecimento do desvio de função.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.